Tribunal: TJDFT
Processo: 0706815-73.2023.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA. ERRO DE CÁLCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do réu, porquanto as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática da contravenção penal de vias de fato e dos crimes de ameaça e de descumprimento de medida protetiva, em situação de violência doméstica, em especial, a declaração da vítima, que foi corroborada por outros elementos de prova.
2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova.
3. O dolo, no crime de descumprimento de medida protetiva, caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos, em que o réu visualizou a vítima em um bar, aproximou-se dela, proferiu ameaças e a agrediu fisicamente, sendo contido por populares.
4. As consequências e os motivos do crime foram adequadamente sopesados, porquanto extrapolaram o tipo penal, circunstância que justifica a exasperação da pena-base.
5. Inviável o pleito de reconhecimento da confissão espontânea quando o réu não confessa ter praticado a conduta típica, não tendo suas declarações contribuído para a elucidação dos fatos ou, por si só, fundamentado a condenação.
6. Havendo erro material no cálculo da pena da contravenção penal de vias de fato, impõe-se a devida correção, reduzindo-a.
7. Recurso conhecido e desprovido.